Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723407-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PIEDADE ALBUQUERQUE AGRAVADO: THALITA ALBUQUERQUE GOMES RODRIGUES, THALISSON ALBUQUERQUE GOMES RODRIGUES D E S P A C H O Sem preparo recolhido, em razão da concessão da gratuidade. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de junho de 2023 17:43:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador